Tribunal: TJMT
Processo: 0022144-37.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022144-37.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGADO), JOAO AUGUSTO BASILIO - CPF: 004.811.257-79 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE CAMPOS FERRAZ - CPF: 208.524.521-87 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0022144-37.2015.811.0041

EMBARGANTE: ANTONIO JOSE CAMPOS FERRAZ

EMBARGADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ANTONIO JOSE CAMPOS FERRAZ
contra acórdão de provimento de apelação interpostos por
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
contra decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0022144-37.2015.811.0041 - 996960, da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, promovida por ANTONIO JOSE CAMPOS FERRAZ, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Antônio José Campos Ferraz em desfavor da Brookfield MB Empreendimentos S/A, para: a.

Condenar a parte requerida ao pagamento da multa no valor de 0,5% sobre o preço do imóvel, a título de multa moratória, conforme previsão na cláusula 7.1.1, em decorrência dos 04 (quatro) meses de atraso, corrigidos monetariamente de acordo com a cláusula contratual; b.

Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; c.

Condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.”
(id. 178083152).

A embargante alega que “
restou consignado nas referidas peças que o dano moral decorrente destes fatos é presumido, prescindindo de efetiva comprovação, bastando para subsidiar a condenação a comprovação da ilicitude na conduta do embargado, o que foi efetivamente realizado, conforme reconhecido em sentença de ID. 178083152, na qual o d. magistrado a quo aduziu que “mesmo considerando o prazo de tolerância previsto contratualmente de 180 (cento e oitenta) dias, resta evidenciado que a entrega do imóvel deu-se passados mais de 04 (quatro) meses.”
”.

Argumenta que
“esta lide não deve ser interpretada sob a ótica do mero descumprimento contratual, mas sim observando-se que o imóvel adquirido pelo embargante possuía o fim de ser sua nova residência, de forma que a angústia à qual foi sujeitado por diversos meses pela construtora, que se negou a prestar quaisquer informações acerca de quando o bem seria efetivamente entregue ao embargante, é suficiente para configurar dano moral indenizável, posto que devidamente preenchidos os requisitos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil
”.

Em suma, requer “
acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes ou modificativos, a fim de que, sendo reconhecida a patente omissão acima exposta, o r. acórdão embargado seja reformado para negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela construtora embargada e para que a sentença de ID. 178083152 seja mantida em seus exatos termos.
” (ID. 183524162).

O embargado se manifestou pela rejeição. (ID. 185532658).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ANTONIO JOSE CAMPOS FERRAZ
contra acórdão de provimento de apelação interpostos por
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
contra decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0022144-37.2015.811.0041 - 996960, da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, promovida por ANTONIO JOSE CAMPOS FERRAZ, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Antônio José Campos Ferraz em desfavor da Brookfield MB Empreendimentos S/A, para: a.

Condenar a parte requerida ao pagamento da multa no valor de 0,5% sobre o preço do imóvel, a título de multa moratória, conforme previsão na cláusula 7.1.1, em decorrência dos 04 (quatro) meses de atraso, corrigidos monetariamente de acordo com a cláusula contratual; b.

Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; c.

Condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.”
(id. 178083152).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
A questão proposta nos autos deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque o autor, ora apelado amolda-se ao conceito de consumidor estabelecido pelo artigo 2.o do CDC, e, ao seu turno, a apelante se submete aos moldes de fornecedor/prestador de produtos ou serviços (artigo 3.o, CDC).

Pois bem, sabe-se que a relação jurídica entabulada entre as partes é incontroversa, pois firmaram em 06/12/2010, um contrato particular de promessa compra e venda de imóvel objeto do “Residencial Harmonia”, cujo prazo para a conclusão das obras de infraestrutura ficou estabelecida para Abril/2014.

Do que se depreende dos autos é que a parte autora adimpliu com toda a sua obrigação no ano de 2014, ou seja, quitou integral o valor do imóvel, mas afirmou que o empreendimento estava em atraso e que somente foi entregue onze meses após a previsão.

Em contestação, alegou que existe no contrato cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel, bem como que inexiste a condenação em danos morais.

Ultrapassado os atos processuais, sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente os pedidos da inicial, oportunidade em que o juízo singular entendeu pela validade da cláusula de tolerância de atraso de até 180 (cento e oitenta dias) e que, por isso, o atraso ultrapassou mais de quatro meses, haja vista que a previsão era pra Abril/2014 e com a tolerância o imóvel deveria ter sido entregue até Outubro/2014, mas foi entregue apenas em Março/2015.

Na inicial, a parte autora aduz que a demora na entrega do empreendimento de maneira injustificada causou natureza de ordem moral, isto porque, veio à frustrar sobremaneira os negócios da mesma.

Sendo a repercussão econômica, a restituição do montante referente à eventual dano material é que é devida, mas nada ligado a moral.

Conforme entendimento desta Câmara:

“O atraso na entrega da obra, por si só, não importa em dano moral indenizável, de modo que, se não houver comprovação de que, do inadimplemento contratual pela construtora, decorreu para o comprador alguma situação constrangedora, humilhante e moralmente lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por dano moral só por conta do inadimplemento.”
(N.U 1008463-92.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022).

O mero descumprimento contratual não dá ensejo à compensação, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico.

A propósito, esta Câmara assim já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADIMPLEMENTO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE SISAN ENGENHARIA LTDA. DESPROVIDO E DE HILDO ROQUE SANTANA RONDON DESPROVIDO. Comprovado nos autos o adimplemento contratual por parte da compradora, e injustificada a demora na entrega das chaves do imóvel, há que ser mantida a sentença que determinou condenou a ré ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados. Não se verifica no caso a incidência do dano moral, por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico, considerando o atraso razoável de oito meses para entrega do imóvel.”
(N.U 0009301-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

Logo, não há que se falar em condenação da requerida em danos morais, devendo a sentença ser reformada nesse sentido e mantendo-se inalterada quanto aos demais pontos.

Ante o exposto,
PROVEJO o recurso
para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Reduzo os honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.
”.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023